Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001038-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GARIBALDI JOAQUIM DE SANTANA

Advogado(s)
:
CARLOS EDMUNDO SILVA DE SOUZA JUNIOR, GARIBALDI JOAQUIM DE SANTANA

AGRAVADO: JULIO ALBERTO DOREA

Advogado(s)
:
ANDERSON ALBERTO DOREA E DOREA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deve ser rejeitada. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” No presente caso, restou demonstrada a hipossuficiência econômica da parte agravada, circunstância que justificou o deferimento do referido benefício pelo juízo de origem. Ausente prova idônea capaz de infirmar tal condição, impõe-se a manutenção da gratuidade da justiça concedida.

A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo.

O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade dos valores decorrentes de aposentadoria por seu caráter alimentar, salvo nas hipóteses do § 2º, o que não se verifica no caso concreto.

Os documentos juntados aos autos demonstram que os valores bloqueados estão depositados em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria do Executado.

A quantia constrita (R$ 2.068,69) é inferior ao limite de 40 salários-mínimos e corresponde à subsistência do devedor, atraindo a proteção da norma e afastando a penhora.

A relativização da impenhorabilidade só se admite quando não comprometida a dignidade mínima do devedor e não se aplica, no caso, à execução de dívida de natureza não alimentar.

O deferimento da tutela de urgência resguarda o mínimo existencial do devedor, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução.

A jurisprudência do TJ-BA e do STJ é firme no sentido da impenhorabilidade de valores alimentares depositados em conta bancária, quando comprovada a origem.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento n
º
8001038-22.2025.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante - GARIBALDI JOAQUIM DE SANTANA
e, como
Agravado - JULIO ALBERTO DOREA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar e
negar
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo
a decisão
A
gravada
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R